Tribunal: TJDFT
Processo: 0004708-67.2013.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INCABÍVEL A IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos.
2. Presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria/participação, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, não havendo que se falar em impronúncia nesta fase processual sob a alegação de negativa de autoria, mas, sem quaisquer prejuízos para o réu, eis que essa mesma versão poderá ser alegada perante o Júri.
3. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento, mantendo-se a sentença de pronúncia, na forma como prolatada.